Tribunal: TJPA
Processo: 0151585-62.2015.8.14.0017
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL â TRÃFICO DE DROGAS â ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA â SUBSIDIARIAMENTE REQUEREM A REDUÃÃO DA PENA-BASE PARA O MÃNIMO LEGAL, A REDUÃÃO DA PENA DE MULTA, APLICAÃÃO DA CAUSA DE DIMINUIÃÃO DO Â§ 4Âº DO ARTIGO 33 DA LEI NÂº 11.343/2006, ALTERAÃÃO DO REGIME PRISIONAL, SUBSTITUIÃÃO PARA PENA RESTRITIVA DE DIREITO, DETRAÃÃO DA PENA E BENEFÃCO DA JUSTIÃA GRATUITA â PROVIMENTO PARCIAL. 1. A materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto de apreensÃ£o da droga e pelo Laudo ToxicolÃ3gico Definitivo, bem como a autoria, pelos depoimentos colhidos, mostram-se harmÃ ́nicos com os demais elementos de provas.2. A pena-base aplicada para ambos os recorrentes em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusÃ£o e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, foi fundamentada pelo juÃzo singular nas circunstancias do crime, bem como, face a natureza da droga apreendida, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, crack, de grande potencial lesivo. No tocante ao quantum fixado, considerando o entendimento da Procuradoria de JustiÃ§a em seu parecer para diminuiÃ§Ã£o da pena-base, entendo do mesmo modo que esta deve ser redimensionada. Nesse sentido, atendendo o princÃpio da proporcionalidade, reduzo a pena-base aplicada de ambos os recorrentes para 06 (seis) anos de reclusÃ£o e 600 (seiscentos) dias-multa. Assim, a pena da recorrente EDILEUZA RODRIGUES DA SILVA restou definitiva em 06 (seis) anos de reclusÃ£o e 600 (seiscentos) dias-multa, em razÃ£o da ausÃªncia de outras causas que a modifiquem. Mantido o regime semiaberto, nos termos do Â§ 2Âº, letra âbâ do CPB. Quanto ao recorrente JOHANNY DE CASTRO SILVA, verifica-se que sobre a pena-base foi agravado na sentenÃ§a, na segunda-fase, em 01 (um) anos e 06 (seis) meses e 150 (cento e cinquenta) dias-multa pela reincidÃªncia, e recalculada sobre o novo quantum da pena-base, resta quanto a este definitiva a pena em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusÃ£o e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, mantido o regime fechado, face a sua reincidÃªncia.3 â Pena de multa foi redimensionando juntamente com a pena privativa de liberdade, nos termos do item anterior. 4 - Concernente a aplicaÃ§Ã£o da causa de diminuiÃ§Ã£o prevista no Â§ 4Âº do artigo 33 da Lei nÂº 11.343/2006, ambos nÃ£o satisfazem os requisitos legais exigidos, vez que para a sua aplicaÃ§Ã£o exige-se que o agente seja primÃ¡rio, de bons antecedentes, nÃ£o se dedique Ã atividade criminosa e nem integre organizaÃ§Ã£o criminosa. No caso dos autos os apelantes registram antecedentes criminais por crime da mesma espÃ©cie, demonstrando que se dedicam a atividade criminosa e embora a recorrente, diferente do recorrente, que Ã© reincidente, nÃ£o registre reincidÃªncia e sim outros registros criminais, no entanto o simples registro justifica a negaÃ§Ã£o da referida causa de diminuiÃ§Ã£o, conforme precedente colacionado.5 - O regime prisional aplicado, da apelante no semiaberto e do recorrente no fechado, encontra-se adequada as disposiÃ§Ãμes constantes no voto.6. NÃ£o cabe a substituiÃ§Ã£o para penas restritivas de direito, por nÃ£o satisfazerem os requisitos do artigo 44 do CPB.7. Foi devidamente procedida a detraÃ§Ã£o da pena de ambos pelo juÃzo singular, devendo a atualizaÃ§Ã£o do perÃodo cumprido ser procedido junto ao juÃzo da execuÃ§Ã£o penal.8 - Quanto ao benefÃcio da justiÃ§a gratuita requerida, insta salientar que no processo penal, ainda que o rÃ©u seja pobre no sentido da lei, nÃ£o faz jus a isenÃ§Ã£o das custas processuais, mas tÃ£o somente a suspensÃ£o da sua exigibilidade pelo perÃodo de 05 (cinco) anos, a contar da sentenÃ§a final, quando entÃ£o, em nÃ£o havendo condiÃ§Ãμes financeiras do apelante quitar o dÃ©bito, restarÃ¡ prescrita a obrigaÃ§Ã£o. Cabendo tambÃ©m serem analisadas perante o juÃzo da execuÃ§Ã£o penal, face a eventual alteraÃ§Ã£o da situaÃ§Ã£o econÃ ́mica do sentenciado, conforme precedente desta Turma.9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACÓRDÃO Nº:
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
APELANTE: JOHANNY DE CASTRO SILVA
EDILEUZA RODRIGUES DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
PROCESSO Nº 0151585-62.2015.8.14.0017
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA - SUBSIDIARIAMENTE REQUEREM A REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA, APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006, ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL, SUBSTITUIÇÃO PARA PENA RESTRITIVA DE DIREITO, DETRAÇÃO DA PENA E BENEFÍCO DA JUSTIÇA GRATUITA - PROVIMENTO PARCIAL.
1. A materialidade do delito restou demonstrada
pelo Auto de apreensão da droga e pelo Laudo Toxicológico Definitivo,
bem como a autoria
, pelos depoimentos colhidos, mostram-se harmônicos com os demais elementos de provas.
2. A pena-base aplicada para ambos os recorrentes em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa,
foi fundamentada pelo juízo singular nas circunstancias do crime, bem como, face a natureza da droga apreendida, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, crack, de grande potencial lesivo. No tocante ao quantum fixado, considerando o entendimento da Procuradoria de Justiça em seu parecer para diminuição da pena-base, entendo do mesmo modo que esta deve ser redimensionada. Nesse sentido, atendendo o princípio da proporcionalidade, reduzo a pena-base aplicada de ambos os recorrentes para 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Assim, a pena da recorrente EDILEUZA RODRIGUES DA SILVA restou definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em razão da ausência de outras causas que a modifiquem. Mantido o regime semiaberto, nos termos do § 2º, letra ¿b¿ do CPB. Quanto ao recorrente JOHANNY DE CASTRO SILVA, verifica-se que sobre a pena-base foi agravado na sentença, na segunda-fase, em 01 (um) anos e 06 (seis) meses e 150 (cento e cinquenta) dias-multa pela reincidência, e recalculada sobre o novo quantum da pena-base, resta quanto a este definitiva a pena em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, mantido o regime fechado, face a sua reincidência.
3 - Pena de multa foi redimensionando juntamente com a pena privativa de liberdade, nos termos do item anterior.
4 - Concernente a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, ambos não satisfazem os requisitos legais exigidos
, vez que para a sua aplicação exige-se que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa e nem integre organização criminosa. No caso dos autos os apelantes registram antecedentes criminais por crime da mesma espécie, demonstrando que se dedicam a atividade criminosa e embora a recorrente, diferente do recorrente, que é reincidente, não registre reincidência e sim outros registros criminais, no entanto o simples registro justifica a negação da referida causa de diminuição, conforme precedente colacionado.
5 - O regime prisional aplicado, da apelante no semiaberto e do recorrente no fechado, encontra-se adequada as disposições constantes no voto.
6. Não cabe a substituição para penas restritivas de direito
, por não satisfazerem os requisitos do artigo 44 do CPB.
7. Foi devidamente procedida a detração da pena de ambos pelo juízo singular
, devendo a atualização do período cumprido ser procedido junto ao juízo da execução penal.
8 - Quanto ao benefício da justiça gratuita requerida
, insta salientar que no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Cabendo também serem analisadas perante o juízo da execução penal, face a eventual alteração da situação econômica do sentenciado, conforme precedente desta Turma.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 21 de junho de 2021.

Desembargadora MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
APELANTE: JOHANNY DE CASTRO SILVA
EDILEUZA RODRIGUES DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
PROCESSO Nº 0151585-62.2015.8.14.0017

JOHANNY DE CASTRO SILVA E EDILEUZA RODRIGUES DA SILVA,
por meio de seus advogados dativos, interpuseram o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Comarca de Conceição do Araguaia.

Narra a denúncia que no dia 02 de dezembro de 2015, após receberem denúncia anônima de venda de drogas ilícitas, investigadores da Polícia Civil abordaram os apelantes, em via pública, ocasião em que foi encontrado em poder do primeiro a quantia de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais) em notas fracionadas de 50, 20, 10, 5 e 2 reais, da comercialização de drogas e com a segunda 04 pedras de `crack¿, que seriam entregues a usuários ainda não identificados nos autos. Que na residência do casal foram encontrados diversos pedaços de plásticos picotados utilizados para o acondicionamento das drogas comercializadas.

Consta na peça acusatória que a investigação policial teve seu início em 01.11.2015, ocasião em que a Polícia Civil recebeu denúncia anônima da venda de drogas na residência dos recorrentes, passando assim ambos a serem monitorados, tendo os policiais percebido a movimentação anormal de entrada e saída de pessoas, inclusive identificaram a usuária e testemunha Soloneide Pereira Rocha, que conduzida a Depol declarou-se usuária de crack e consumidora assídua e que a aquisição era realizada diretamente dos denunciados ou por telefone, inclusive no referido dia fez a aquisição de duas pedras de crack.

Transcorrida a instrução processual, JOHANNY DE CASTRO SILVA foi condenado a pena de 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, em regime fechado e EDILEUZA RODRIGUES DA SILVA, a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime semiaberto, ambos por infringência ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Sendo procedido a detração da pena.

A recorrente EDILEUZA RODRIGUES DA SILVA, irresignada interpôs o presente recurso, requerendo a diminuição da pena-base, aduzindo ser indevida a sua fixação acima do mínimo legal, e por conseguinte requer a alteração do regime prisional e ainda a aplicação da causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

O recorrente JOHANNY DE CASTRO SILVA, também irresignado, interpôs o presente recurso, requerendo a sua absolvição por insuficiência de provas, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio
pro reo. Subsidiariamente requer a redução da pena-base para o mínimo legal. Requer também a redução da pena de multa, a aplicação da causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e a substituição para pena restritiva de direitos, procedendo-se a detração da pena e concedido-lhe o benefício da justiça gratuita.

Em sede de contrarrazões o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que a pena-base de ambos seja fixada próximo ao mínimo legal, e mantida as demais disposições da sentença condenatória.

É o relatório.

À revisão é do Des. Mairton Marques Carneiro.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Suscita o recorrente JOHANNY DE CASTRO SILVA em suas razões a absolvição por insuficiência de provas e aplicação do princípio do
in dubio
pro reo. Subsidiariamente tanto o referido apelado quanto a recorrente EDILEUZA RODRIGUES DA SILVA requerem a diminuição da pena-base para o mínimo legal e aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Foi requerido também a alteração da pena de multa, do regime prisional, detração, substituição por pena restritiva de direitos e o benefício da justiça gratuita.

Quanto ao pleito de absolvição por insuficiência de provas e aplicação do princípio do
in dubio
pro reo
,
não merece prosperar
.

A materialidade do delito restou devidamente demonstrada pelo Auto de apreensão de droga e pelo Laudo Toxicológico Definitivo e também a autoria pelos elementos probatórios constantes dos autos.

A testemunha WASHINGTON JOSÉ LIMA DA SILVA, ao ser ouvida em juízo, confirmado o depoimento prestado na polícia aduziu que:
¿Foram informados de que na residência da Loura, apelido da acusada, era um ponto de venda de drogas. Que ao chegarem próximo viram Soloneide, junto com seu namorado saindo do local, a qual é uma conhecida usuária de drogas. Que logo em seguida os acusados saíram do local e resolveram abordá-los. Que levaram os dois para a delegacia e a escrivã realizou uma revista pessoal na acusada, tendo encontrado com a mesma quatro pedras de crack. Que antes da abordagem passaram próximo à casa da ré e viram pessoas com características de usuárias de drogas saindo do local. Que a usuária Soloneide afirmou que comprava drogas no local dos fatos. Que na casa encontraram plásticos cortados para embalar droga. Que com o acusado encontraram cerca de quinhentos reais. Que já havia prendido a acusada, também por tráfico, quando a mesma tentou levar drogas, em uma garrafa, para um irmão que estava preso na delegacia¿.

A testemunha MANOEL OLIVEIRA DA COSTA, também ouvida em juízo aduziu:
¿Que receberam informações de que na casa dos acusados era um ponto de venda de drogas. Que fizeram diligências no local e viram uma conhecida viciada saindo do local e logo em seguida os acusados também saíram, tendo optado por abordar os acusados, pois se fossem abordar a usuária, provavelmente, não conseguiriam abordar os possíveis traficantes. Que com o acusado encontraram cerca de quinhentos reais e resolveram levar a acusada para a delegacia para que uma policial mulher fizesse revista pessoal. Que feita tal revista foi encontrado com a mesma quatro pedras de crack. Que na residência dos acusados encontraram plásticos cortados, da mesma cor dos plásticos que embalava a droga apreendida. Que colheram declarações de Soloneide, a qual afirmou que comprava costumeiramente drogas na casa dos acusados e pegava com uma moça. Que a acusada já havia sido presa por tráfico, ao tentar levar droga, na delegacia, para um irmão que estava preso¿.

A testemunha SOLONEIDE PEREIRA ROCHA, também ao ser ouvida em juízo disse:
¿ Que era usuária de drogas na data dos fatos. Que adquiriu crack dos acusados várias vezes. Que comprava cada pedra de crack por dez reais. Que comprou drogas dos dois acusados. Que já adquiria a drogas dos acusados a cerca de um mês, algumas das vezes ia com o Erico. Que os acusados, em razão de que a depoente ir com frequência comprar as drogas, com medo de ficar manjada, passou um número de celular para a depoente para pedir a droga e lhe entregava. Que comprou muita droga dos acusados, mais de oitenta petecas. Que no dia da prisão dos acusados a depoente havia comprado drogas um pouco antes. Que o acusado ligou para a depoente, após estar preso, e disse para a depoente não vir depor, pois seria melhor para os dois¿

A testemunha ERIKO OLIVEIRA PORTIL ao ser ouvida na delegacia afirmou que com provada drogas dos apelantes. Em juízo mudou sua versão, afirmando que mantinha um relacionamento amoroso com Soloneide, a qual era usuária de drogas, mas que nunca a presenciou comprando drogas dos acusados. Que realmente levou Soloneide várias vezes na casa dos acusados mas não para comprar drogas.

Os apelados ao serem ouvidos negaram os fatos constantes na denúncia, afirmando que a droga era para o consumo próprio.

Analisando o acervo probatório constante dos autos resta indubitavelmente comprovado a prática do crime pelos recorrentes, estando a negativa de autoria e o depoimento contraditório da testemunha ERIKO OLIVEIRA PORTIL em dissonância com as provas existentes.

Ademais, insta salientar que embora as duas primeiras testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante dos apelantes, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
- o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.
- A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram sua prisão em flagrante - quando estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como de venda de drogas, ocasião em que o paciente ao avistar a chegada da polícia, iniciou uma fuga, havendo sido detido pelos agentes, portando uma pochete contendo 19 porções de maconha, pesando 57,9 gramas e 69 eppendorfs de cocaína, pesando 19,5 gramas (e-STJ, fl. 93) -, Some-se a isso, o fato de o próprio paciente haver confessado a mercancia aos policias no momento da abordagem.
- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.
- Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 659.024/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021) grifo nosso.
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. OUTRAS PROVAS.
SÚMULA 7/STJ. NEGATIVA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Se as instâncias ordinárias asseveram que os depoimentos prestados em juízo pelos policiais estão em consonância com as demais provas colhidas, não é dado a esta Corte contrariar tal conclusão, sob pena de desrespeito ao enunciado da Súmula 7/STJ.
Precedentes.
2. Este Superior Tribunal de Justiça entende que os inquéritos policiais e as ações penais em curso podem ser utilizados como fundamento para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EDcl no AREsp 1784892/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 06/04/2021) grifo nosso

Quanto a diminuição da pena-base para o mínimo legal,
verifica-se que o juízo singular fixou a
pena-base de ambos em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, fundamentada nas circunstancias do crime como desfavoráveis face a venda de droga reiterada como afirmado pela testemunha e usuária, ouvida tanto na fase policial quanto em juízo, bem como, face a natureza da droga encontrada - crack.

Nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, diferente do que alegam o recorrente a natureza da droga apreendida é considerada na exasperação da reprimenda, e havendo vetor negativo obsta a sua fixação no patamar mínimo. No entanto, no tocante ao quantum fixado, considerando a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer para diminuição da pena-base, entendo do mesmo modo que esta deve ser redimensionada.
Nesse sentido, atendendo ao princípio da proporcionalidade, reduzo a pena-base aplicada de ambos os recorrentes para 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

A pena da recorrente EDILEUZA RODRIGUES DA SILVA resta definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em razão da ausência de outras causas que a modifiquem. Mantido o regime semiaberto, nos termos do § 2º, letra ¿b¿ do CPB.

Quanto ao recorrente JOHANNY DE CASTRO SILVA, verifica-se que sobre a pena-base foi agravado na segunda-fase em 01 (um) anos e 06 (seis) meses e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, e recalculada sobre o novo quantum da pena-base, resta quanto a este definitiva a pena em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, mantido o regime fechado, face a sua reincidência.
1

Concernente a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
,
ambos não satisfazem os requisitos legais exigidos
,
vez que esta exige que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. No caso dos autos os apelantes registram antecedentes criminais por crime da mesma espécie, demonstrando que se dedicam a atividade criminosa e embora a recorrente EDILEUZA, diferente do recorrente JOHANNY, que é reincidente, não registre reincidência, no entanto o simples registro criminal justifica a negação da referida causa de diminuição. Assim, não satisfazem os requisitos à obtenção da causa de diminuição pleiteada.

Nesse sentido, colaciono julgado
do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA.
REGIME PRISIONAL. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. MODO FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.
1. Omissis
2. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a existência de outros processos criminais, pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula 444 do STJ), podem afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva.
4. Omissis.
5. Omissis.
6. Omissis
7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 578.375/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 22/06/2020) grifo nosso

Não cabe a substituição para pena restritivas de direito, por não satisfazerem os recorrentes os requisitos do artigo 44 do CPB.

Verifica-se ainda que procedeu o juízo singular a detração da pena de ambos os recorrentes, devendo a atualização desta ser pleiteada junto ao juízo da execução penal.

Quanto ao benefício da justiça gratuita requerida
, insta salientar que no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Cabendo também serem analisadas perante o juízo da execução penal, face a eventual alteração da situação econômica do sentenciado, conforme precedente desta Turma.
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (
GRIFEI
).
¿EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. (...). 3. Agravo regimental improvido.¿ (
STJ
; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (
GRIFEI
)
APELAÇÃO CRIMINAL FURTO QUALIFICADO POR DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA E CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS (ART. 155, §4º, INCISOS I E IV DO CP) FURTO DE VEÍCULO COM CHAVE MESTRA PRATICADO PELOS TRÊS (03) ACUSADOS À VISTA DA VÍTIMA QUE SE ENCONTRAVA ÀS PROXIMIDADES AUSÊNCIA DE DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS DE OFÍCI RETIFICA-SE O TIPO PENAL PARA FURTO QUALIFICADO DO ARTIGO 155, §4º, INCISOS III (COM EMPREGO DE CHAVE FALSA) E IV (MEDIANTE O CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS) DO CP, AFASTANDO-SE EVENTUAL OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO DA SENTENÇA PENAL COM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, SEM QUE HAJA ALGUM REFLEXO NA PENA DOS ACUSADOS DECORRENTE DESTA RETIFICAÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INOCORRÊNCIA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADAS NOS AUTOS ? DOSIMETRIA DA PENA REFORMA PARCIAL TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP FORAM AVALIADAS FAVORÁVEIS AOS DOIS PRIMEIROS APELANTES E PARA O TERCEIRO, VAI AFASTADO O VETOR ANTECEDENTES CRIMINAIS POR FORÇA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 444 DO STJ PENA-BASE PARA CADA UM DOS RÉUS NO MÍNIMO LEGAL DE DOIS (02) ANOS DE RECLUSÃO E DEZ (10) DIAS-MULTA, QUE SE TORNA DEFINITIVA POR AUSÊNCIA DE ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA REGIME INICIAL ABERTO APLICAÇÃO DO ARTIGO 44, §2º DO CP POSSIBILIDADE PENAS SUBSTITUÍDAS POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA).
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS NÃO SE TRATA DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTE. O MOMENTO DE VERIFICAÇÃO DA MISERABILIDADE DO CONDENADO, PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO, É NA FASE DE EXECUÇÃO, VISTO QUE É POSSÍVEL QUE OCORRA ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO APENADO ENTRE A DATA DA CONDENAÇÃO E A EXECUÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
. PRECEDENTE DO STJ E DESTE TJE/PA APELO PARCIALMENTE PROVIDO E DE OFÍCIO RETIFICADO, EM PARTE, O TIPO PENAL, SEM REFLEXO NA PENA DECORRENTE DA RETIFICAÇÃO - UNÂNIME. (2020.02685327-24, 215.867,
Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
, Órgão Julgador
3 ª TURMA DE DIREITO PENAL
, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25) grifo nosso.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para redimensionar a pena-base de ambos os recorrentes, alterando por conseguinte a pena definitiva da recorrente EDILEUZA RODRIGUES DA SILVA para 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, mantido o regime semiaberto e do apelante JOHANNY DE CASTRO SILVA para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa e mantido o regime fechado, face a sua reincidência, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 21 de junho de 2021.
Desa.
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora

1
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESACATO. MULTIRREINCIDÊNCIA QUE JUSTIFICA O RECRUDESCIMENTO DO REGIME E IMPEDE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. BIS IS IDEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Omissis.
2. Omissis
3. A fixação do regime prisional segue as regras do artigo 33 do Código Penal. A dosimetria da pena, por sua vez, respeita os critérios definidos pelos arts. 59 e 68 do Código Penal.
Assim, inexiste bis in idem quando a reincidência é utilizada para agravar a pena, na segunda fase da dosimetria da pena, e, novamente, para fundamentar o regime mais gravoso.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 615.513/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020) grifo nosso.